Tribunal: TJPA
Processo: 0801633-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801633-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JADER NILSON DA LUZ DIAS

AGRAVADO: ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA, JOAO AFONSO LOBATO DE MIRANDA, PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801633-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JADER NILSON DA LUZ DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO LEANDRO VALENTE DA SILVA - PA14622-A

AGRAVADO: ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA, JOAO AFONSO LOBATO DE MIRANDA, PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE FOSSE REALIZADO O PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
PARCIAL REFORMA NA DECISÃO AGRAVADA PARA DESOBRIGAR O AGRAVANTE A REALIZAR O DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR/ALUGUEL MENSAL PELO USO DO IMÓVEL, DESDE QUE MANTENHA A UTILIZAÇÃO ÚNICA E EXCLUSIVA DO MEZANINO DO IMÓVEL 23-A, DEVENDO COMPROVAR NOS AUTOS A DEVOLUÇÃO DA POSSE DO MEZANINO DO IMÓVEL 23-B AOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
JADER NILSON DA LUZ DIAS
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório que deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante realize o pagamento mensal, a título de aluguel, do valor de R$ R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel considerado no contrato de venda e compra do bem objeto do litígio, proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR (Processo nº. 0804814-64.2019.8.14.0301), movida pelos agravados em desfavor do agravante.

A lide de 1º grau tem como escopo a reintegração de posse do pavimento denominado pelos agravados de “mezanino” do imóvel situado na Rua Dr. Malcher, nº 23-A, térreo do Ed. Santa Maria de Belém, Bairro Cidade Velha.

Afirmam os agravados, em sua exordial, que realizaram a venda do imóvel nº. 23-A do Ed. Santa Maria de Belém para o agravante, entretanto, na referida venda não estaria inclusa a propriedade do mezanino. Requereram em sede de tutela de urgência a reintegração de posse ou alternativamente, indenização em forma de aluguel pelo uso do imóvel.

Em apreciação ao pedido de tutela, o MM. Juízo primevo INDEFERIU a reintegração de posse e determinou a citação do agravante.

Após regular tramitação do feito com apresentação de contestação, réplica, já na fase de saneamento, o agravante requereu perícia no imóvel, a qual fora deferida pelo MM. Juízo, porém, ainda não realizada.

Em petição de ID nº 28205709, os autores, ora agravados, requereram nova apreciação do pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do mezanino
apenas

quanto à área pertencente ao imóvel dos Autores (23-B)
ou, alternativamente o arbitramento de aluguel, no importe de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), correspondente a 0,5% do valor da compra e venda entabulada entre as partes, a ser pago pelo Réu pelo uso do mezanino, até o desfecho do processo.

Ao apreciar o pedido dos autores, ora agravados, a MM. Juíza de 1º grau proferiu a decisão agravada nos seguintes termos:

“Quanto ao pedido incidental de tutela provisória de urgência, para concessão de pedidos desta natureza, além da presença do
periculum in
mora
e do
fumus boni iuris
,
é necessário observar a ausência do perigo da irreversibilidade da decisão, uma vez que as medidas cautelares devem apenas criar condições para que o pedido da inicial possa ser acolhido, isto é, nem inviabilizando-o nem tornando-o definitivo já nesta fase processual.

No caso em tela, vemos a concessão da tutela antecipada em nada prejudicaria uma eventual sentença desfavorável, uma vez que o pedido diz respeito ao direito da requerente usar, gozar e dispor de bem que, diante da documentação acostada aos autos, comprovadamente lhe pertence.

Diante disso, entendo que estão preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, pelo que
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência formulado pela parte Requerente, e determino que o requerido

JADER NILSON DA LUZ DIAS, efetue o pagamento mensal, a título de aluguel, do valor de R$ R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel considerado no contrato de compra e venda, em favor dos autores, devendo ser depositado em conta única do processo até o quinto dia útil de cada mês, a partir do mês subsequente ao da publicação desta decisão até deliberação ulterior deste juízo, sob pena de arbitração e aplicação de multa diária.
”

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso, onde aduziu ser necessária a reforma da decisão, eis que ausentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência. Afirmou que adquiriu o imóvel objeto do litígio, inclusive o mezanino e que por isso descabido o pagamento do aluguel sobre o bem de sua propriedade. Alegou que, mesmo que o imóvel não fosse seu e fosse compelido a pagar aluguel, o valor arbitrado é desproporcional.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja, suspensa a cobrança do aluguel determinado no ato decisório de ID 46963124. Subsidiariamente, a redução do aluguel para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em decisão de ID nº. 10436448 concedi em parte a tutela antecipada recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o suficiente a relatar.

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e realizado por quem detém legitimidade e interesse recursal. Preparo devidamente recolhido, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente recurso e passo a examiná-la.

Pois bem, após detida análise dos autos entendo assistir parcial razão a parte agravante.

A
questio juris
trazida a essa instância revisora é verificar o acerto da decisão primeva que antecipou os efeitos da tutela e determinou o depósito, em juízo, do valor relativo ao uso do mezanino objeto do litígio possessório.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, deve haver a possibilidade de reversão da medida.

Como assentou o MM. Juízo primevo, os requisitos dispostos acima estão presentes no caso em tela.

Pois bem, nota-se dos documentos acostados com a exordial e com a contestação, que o agravante adquiriu o imóvel 23-A do Ed. Santa Maria de Belém. Consta no contrato de compra e venda que o agravante adquiriu 50% do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício, sob a matrícula nº. 2-BW 22564.

Ao seu turno, da análise da matrícula supracitada, verifica-se que na descrição do registro consta apenas o nº. 23. Logo, o objeto da demanda nunca foi dividido em 23-A e 23-B no registro de imóveis, por isso a menção no contrato de venda e compra que o agravante estava adquirindo 50% do imóvel registrado, o que, pela análise do contrato e do que consta dos autos, equivaleria ao 23-A.

Além disso, as fotos anexadas aos autos, por ambas as partes, permite constatar que o agravante vem utilizando todo o mezanino que se estende por ambas as unidades (23-A e 23-B), fazendo uso, deste modo, de parte que não lhe pertence.

Assim, compreendo que a decisão agravada deve ser parcialmente modificada.

Explico.

O agravante, pelo menos em análise perfunctória, é adquirente do mezanino que se encontra localizado no pavimento acima do imóvel 23-A e dele pode utilizar livremente, já que adquiriu 50% do imóvel 23, o que equivaleria ao imóvel 23-A, o que, consequentemente, engloba o mezanino que se encontra sobre o imóvel.

Porém, quanto a parte do mezanino que se encontra acima do imóvel 23-B, pelas mesmas razões lógicas, pode-se concluir que é de propriedade dos agravados.

Por isso, entendo ser necessária parcial reforma na decisão agravada para desobrigar o agravante a realizar o depósito em juízo do valor/aluguel mensal pelo uso do imóvel, desde que mantenha a utilização única e exclusiva do mezanino do imóvel 23-A, devendo comprovar nos autos a devolução da posse do mezanino do imóvel 23-B aos agravados.

Determino que o agravante comprove em juízo que realizou a divisão de ambos os mezaninos e que deu posse aos agravados, que devem impreterivelmente acompanhar o procedimento de divisão da posse do imóvel.

Realizada a devolução do mezanino que se encontra acima do imóvel 23-B, pertencentes aos agravados, ficará o agravante desobrigado, a partir desta data, ao pagamento da indenização mensal pelo uso do referido bem (mezanino).

De outra monta, caso o agravante queira utilizar 100% do mezanino, deverá depositar, em juízo, o valor arbitrado na decisão guerreada, que corresponde a R$ 1.500,00.

Saliento, que os valores serão depositados em juízo, por isto, vislumbro possibilidade de reversibilidade da medida. Logo, mantenho o valor arbitrado já que, somente em análise exauriente, poderá ser modificado caso se mostre excessivo, situação esta que não pode ser constatada neste momento processual com as provas produzidas e diante da necessidade de instrução do feito.

Isto posto, VOTO para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação, para desobrigar o agravante a realizar o depósito, em juízo, da indenização mensal pelo uso total do imóvel (mezanino), desde que mantenha a utilização única e exclusiva do mezanino do imóvel 23-A e comprove de forma inequívoca a devolução, aos agravados, da posse do mezanino do imóvel 23-B.

Para dar efetividade a decisão, determino que o agravante comprove em juízo que realizou a divisão de ambos os mezaninos e que deu posse aos agravados, que devem impreterivelmente acompanhar o procedimento de divisão da posse do imóvel. Realizada a devolução do mezanino que se encontra acima do imóvel 23-B, ficará desobrigado, a partir desta data, ao pagamento da indenização mensal pelo uso do bem (mezanino). Para o caso do agravante continuar a utilizar 100% do mezanino, fica mantida a decisão do juízo a quo quanto ao pagamento do valor mensal de R$ 1.500,00.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2023